Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-19.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de reparação de danos morais, julgada procedente. Recurso da ré. Indenização reputada incabível. Demora na realização do conserto atribuída a terceiros (oficina e fabricante). Não cabimento. Oficina credenciada da seguradora. Responsabilidade objetiva e solidária da seguradora bem configurada. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 14, "caput",

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de reparação de danos morais, julgada procedente. Recurso da ré. Indenização reputada incabível. Demora na realização do conserto atribuída a terceiros (oficina e fabricante). Não cabimento. Oficina credenciada da seguradora. Responsabilidade objetiva e solidária da seguradora bem configurada. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 14, "caput", 25, § 1o e 34 do CDC. Desgaste emocional - desnecessário e injustificável - experimentado pelo autor que transcendeu o mero aborrecimento ou descumprimento contratual. Dano moral configurado. Quantificação. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00. Valor fixado que não é irrisório e nem exagerado, compatível com o dano experimentado, prestigiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo as diretrizes do art. 944 do Código Civil. Indenização mantida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003892-19.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado TIAGO MARTINS
JANUARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1003892-19.2018.8.26.0114
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: TIAGO MARTINS JANUARIO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
VOTO No 6018

APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação de reparação de
danos morais, julgada procedente. Recurso da ré. Indenização
reputada incabível. Demora na realização do conserto atribuída a
terceiros (oficina e fabricante). Não cabimento. Oficina
credenciada da seguradora. Responsabilidade objetiva e solidária
da seguradora bem configurada. Inteligência dos arts. 7o, parágrafo
único, 14, "caput", 25, § 1o e 34 do CDC. Desgaste emocional -
desnecessário e injustificável - experimentado pelo autor que
transcendeu o mero aborrecimento ou descumprimento contratual.
Dano moral configurado. Quantificação. Indenização arbitrada em
R$ 8.000,00. Valor fixado que não é irrisório e nem exagerado,
compatível com o dano experimentado, prestigiando os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo as diretrizes do
art. 944 do Código Civil. Indenização mantida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de reparação de danos morais,
ajuizada por TIAGO MARTINS JANUARIO contra SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, julgada procedente pela r.
sentença atacada (fls. 258/262), declarada às fls. 267/268, cujo relatório
adoto, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 8.000,00, ao autor, corrigido monetariamente e com juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 3/10
mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento, carreando-lhe, ainda, os
ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% do valor da
condenação.
Inconformada, a seguradora interpôs recurso de
apelação (fls. 270/281), afirmando não ser responsabilidade da seguradora os
eventos decorrentes da atividade de reparo do veículo ou fornecimento de
peças, mas somente os eventos ocorridos posteriormente a estes, no caso, o
pagamento da indenização. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito,
realizando a vistoria e autorizando os reparos. A falta de peças de reposição é
um problema generalizado do mercado e de responsabilidade exclusiva do
fabricante e seus revendedores autorizados. Constitui fato imprevisível e
inevitável o não fornecimento das peças, a romper o nexo causal existente
entre os danos alegados pelo apelado e a prestação do serviço da seguradora,
refutando a responsabilidade solidária. Impugnou a condenação por danos
morais por conta de um fato corriqueiro da vida moderna e reputou elevado o
montante arbitrado, pretendendo a redução em caso de manutenção da
condenação.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
282).
Contrarrazões apresentadas às fls. 285/291.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo
consta
da
petição
inicial,
no
dia
27/04/2017, o autor, na condução de seu veículo da marca Ford, modelo
Focus H. Titan, placas FOZ-2118, ano de fabricação/modelo 2016, que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 4/10
encontra segurado pela ré, sofreu um pequeno acidente de trânsito. O autor
entrou em contato com a seguradora e a vistoria foi realizada no dia seguinte
ao do acidente, autorizado o reparo em 02/05/2017, com previsão de entrega
para 24/05/2017. Recebeu a informação da oficina credenciada de que a data
limite para a entrega do veículo seria ultrapassada por ausência de peças de
reposição, tanto no estoque quanto no mercado. Utilizou-se de carro reserva
por 15 dias e após esse prazo teve que alugar um veículo para exercer o seu
labor.
Consta, ainda, que em 10/07/2017, a seguradora
informou ao autor que os reparos não haviam iniciados e que o segurado
poderia retirar o veículo e levá-lo a outra oficina de sua confiança, com a
advertência de que se assim agisse a demora seria maior. Informa ter recebido
o veículo consertado em outubro de 2017, ou seja, 6 meses após a autorização
para os reparos, elevado e injustificado lapso temporal a ensejar a condenação
da parte contrária a indenizá-lo por danos morais.
Com efeito, entende a apelante que a demora na
execução dos reparos no veículo não decorreu de falha na prestação de seus
serviços, mas de fatores alheios à sua atividade, responsabilizando a oficina e
a fabricante do veículo por não terem disponibilizado as peças de reposição,
pois assim que recebeu o aviso de sinistro cuidou de providenciar o
necessário para os devidos consertos, em cumprimento ao que se obrigou
contratualmente.
Contudo, a argumentação não convence.
O
art.
14,
caput,
do
CDC
consagra
a
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, independentemente
de culpa, de modo que a seguradora não se exime de responder pela demora
na execução do serviço realizado por oficina que credenciou ou indicou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 5/10
ainda que existente o direito de regresso da primeira contra a segunda.
Ademais, patente a responsabilidade objetiva e
solidária entre a seguradora e a oficina indicada para a realização dos reparos
(arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o e 34 do CDC), diante da parceria comercial
estabelecida entre ambas, na qual, por certo, as sociedades empresárias
acordaram vantagens recíprocas e não mera comodidade ao consumidor.
Ora, se a fabricante do veículo não disponibilizou as
peças em breve espaço de tempo, evidente que os entraves ocorridos na
relação comercial estabelecida entre a seguradora e a oficina credenciada não
são oponíveis ao consumidor, frente à responsabilidade objetiva da
fornecedora de serviços alhures mencionada.
Ainda que assim não fosse, a apelante não produziu
qualquer prova que demonstrasse sua efetiva atuação perante a fabricante
para ao menos minimizar os prejuízos suportados pelo consumidor, ou seja, a
justificativa de que a demora no conserto do veículo decorreu de culpa
exclusiva de terceiro, não ultrapassou o campo da mera alegação desprovida
do mínimo elemento probatório confiável.
Bem apurada, portanto, a falha da seguradora na
prestação de seus serviços, emerge o dever de indenizar os danos suportados
pelo consumidor.
A demora de cerca de seis meses para a entrega do
automóvel ao autor devidamente consertado não é um simples dissabor,
desconforto ou aborrecimento do cotidiano. Esse extenso e injustificável
lapso temporal extrapolou o limite do suportável, do tolerável a quem vive
em sociedade, elevando-se ao patamar de dano moral indenizável, longe de
caracterizar o singelo descumprimento contratual.
Possível imaginar a frustração, angústia, sofrimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 6/10
e desequilíbrio no bem estar do autor quando se viu impossibilitado de
usufruir de seu veículo por longos seis meses, bem indispensável nos dias
atuais, situação excepcional justificadora da reparação indenizatória por dano
moral.
Submetida matéria semelhante à Corte Superior,
assim se posicionou a respeito, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA
INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE
EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL
INDENIZÁVEL.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. [...]
2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos
elementos de convicção colhidos nos autos, que houve
inequívoca culpa da seguradora demandada, agindo com
conduta imprópria e inércia injustificável, o que motivou a
demora no reparo do veículo do autor, objeto do contrato de
seguro.
3. Ficou demonstrado que a situação experimentada causou
induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo
aborrecimento
causado
pela
demora
injustificada
da
seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto
do veículo sinistrado, além de fazer exigências para
apresentação
de
documentos
de
forma
abusiva
e
desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor
decorrente de simples inadimplemento contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 7/10
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte
tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em
que fixado em R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
5. Agravo interno não provido.” (4a T., Ag.Int. no REsp no
1.1.92.274/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017).
Não bastasse, a caracterização do dano moral, na
hipótese, decorre da própria conduta da ré, sendo presumido e aferido
segundo o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto
Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples
fato da violação (...) o dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse
sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de
presunção absoluta ou iure et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito
corolário da orientação traçada é o entendimento de que não
há que se cogitar de prova de dano moral” (in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a
Ed., pp. 202/204).
A abrangência dos danos morais, na lição de Rui
Stocco:
"Colocando a questão em termos de maior amplitude,
Savatier oferece uma definição de dano moral como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 8/10
"qualquer sofrimento humano que não é causado por uma
perda pecuniária", e abrange todo atentado à reputação da
vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua
segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à
integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. ("Traité
de la responsabilité civile", vol.II, n.525) (....) Portanto, em
sede de necessária simplificação, o que se convencionou
chamar de 'dano moral' é a violação da personalidade da
pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários
aspectos ou categorias, como a dignidade, a intimidade e
privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando
dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e
outros sentimentos internos ou anímicos (...). Em sua obra
"Danni morali contrattuali" Dalmartelo enuncia os elementos
caracterizadores do dano moral, segundo sua visão, como a
privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a
honra e os demais sagrados afetos, classificando-os em dano
que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.); dano que molesta a parte afetiva do
patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca
direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante
etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)" (in Tratado de
Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2011, p. 1873/4).
Assim, reconhecido o dever de indenizar os danos
extrapatrimoniais experimentados pelo autor, reexamina-se o montante fixado
(R$ 8.000,00), reputado exagerado pela seguradora, valendo-se, para tanto,
dos critérios orientadores da doutrina e jurisprudência, consoante o seguinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 9/10
julgado do Colendo STJ, em face da inexistência de norma regulamentadora
da matéria no direito pátrio:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Referida indenização pecuniária objetiva punir o
infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico,
ou se revele irrisória a quantia.
Nesse sentido, considerando o conteúdo econômico
da ação, o grau de culpabilidade da ré e a extensão dos efeitos gerados pela
defeituosa prestação dos serviços, não se divisa o alegado excesso no
arbitramento da indenização extrapatrimonial no valor de R$ 8.000,00.
Essa quantia não é exagerada e nem insuficiente,
atende as diretrizes do art. 944 do Código Civil e aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, analisadas as circunstâncias da causa, daí
porque não comporta a redução almejada no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença merece ser mantida, por seus próprios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003892-19.2018.8.26.0114 -Voto no 6018 10/10
bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, de 15%
para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.

SERGIO ALFIERI

Relator